Tribunal: TJES
Processo: 5030728-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030728-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO. NARRA A AUTORA QUE É PENSIONISTA DO INSS UTILIZANDO OS PROVENTOS DE UMA PENSÃO POR MORTE PARA A SUA SUBSISTÊNCIA. OCORRE QUE A REQUERENTE FOI SURPREENDIDA COM O LANÇAMENTO UNILATERAL DE 04 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM SEU BENEFÍCIO NO VALOR R$47.381,52. AS PARCELAS DESCONTADAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOMAM NA QUANTIA DE R$17.049,59, SITUAÇÃO QUE VEM CAUSANDO DIVERSOS TRANSTORNOS VISTO QUE OS VALORES QUE RECEBE VEM SOFRENDO GRANDE REDUÇÃO, SENDO INCLUSIVE REALIZADO RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE N.º 609602508, 616746989, 618468435, 619568762, B) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO VALOR DE R$ 17.049,59 A SEREM ACRESCIDOS DOS VALORES QUE VENHAM A SER DESCONTADOS DURANTE O PROCESSO E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ENTENDER QUE O VALOR DA CAUSA EXTRAPOLA O LIMITE PERMITIDO NOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. VALOR DA CAUSA QUE É SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS. É NECESSÁRIO, COMO BEM EXPLANADO PELO DOUTO JUÍZO, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS VALORES A SEREM DESCONSTITUÍDOS EM RAZÃO DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE FORMA QUE TAIS VALORES DEVEM FAZER PARTE DO VALOR DA CAUSA, O QUE NESSE CASO TORNA IMPOSSÍVEL A ANÁLISE DO PLEITO. NESTE SENTIDO A SENTENÇA A QUO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)